Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CESSIONÁRIO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente, sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido, previsão do artigo 124 do Código de Processo civil.
2. O assistente litisconsorcial alcança o status de parte, por integrar a relação de direito material, razão pela qual sua atuação no processo não está vinculada à atuação do assistido, mas independente.
3. Comprovada a cessão de direitos do crédito, objeto da demanda, e o ingresso de terceiro como assistente litisconsorcial é este parte legítima para propor o cumprimento de sentença.
4. Recurso conhecido e provido.